Tribunal: TJDFT
Processo: 0706145-53.2023.8.07.0002
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO ADQUIRIDO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO NA EXTENSÃO DO DANO. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Brazlândia, que julgou improcedentes o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento de dano material e lucros cessantes decorrentes de acidente de trânsito.
2. Em suas razões recursais, a parte autora/recorrente argui preliminar de Gratuidade de Justiça. No mérito, pugna pela reforma da sentença, a fim de ser a ré/recorrida condenada ao pagamento total de R$ 20.038,50, a título de dano material e lucro cessante. Assevera que o valor pago pela seguradora da ré/recorrida foi insuficiente para reparar totalmente o prejuízo material por ele/recorrente suportado, pois seu veículo era financiado e possuía o saldo devedor de R$24.651,79. Todavia, a seguradora da ré/recorrida só pagou o valor de R$ 23.096,00 ao agente fiduciário, permanecendo ao autor/recorrente o saldo devedor de R$ 1.555,79. Assim, alega que todo o valor que ele/recorrente já tinha quitado do financiamento mais o saldo remanescente, corresponde ao dano material no total de R$17.113,64. Ainda, afirma que dependia do veículo para exercer seu ofício como vendedor autônomo, mas impossibilitado de usar o veículo durante o conserto, deixou de auferir o valor de R$ 2.924,86 com a venda de alimentos (rapadura e queijo).
3. Recurso próprio, tempestivo e sem preparo, ante pedido de concessão da Gratuidade de Justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 63463105).
II. Questão em discussão
4. Responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, veículo segurado e veículo com alienação fiduciária.
III. Razões de decidir
5. A relação jurídica entre as partes é privada, devendo a controvérsia ser elucidada à luz das normas civis.
6. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA: Com base na remuneração auferida pelo autor/recorrente (ID 63462790) e outros elementos dos autos, a ele defiro os benefícios da Gratuidade de Justiça. Preliminar acolhida.
7. Mérito. Quando se fala em dano, a indenização deve-se dar pela extensão do dano causado, nos termos do art.944 do Código Civil. Assim, é cediço que para todo dano deve haver uma conduta ilícita e nexo de causalidade entre eles, que são os elementos da responsabilidade civil (art. 927, CC). No caso, verifica-se a existência de todos eles: a conduta ilícita da ré/recorrida que dirigiu de forma desatenta, o dano causado ao veículo do autor/recorrente e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, pois foi a direção desatenta no trânsito pela ré/recorrida que causou o estrago no veículo conduzido pelo autor/recorrente. Recaindo-se assim à ré/recorrida a responsabilidade de reparação do dano causado ao veículo. Responsabilidade essa que já foi devidamente cumprida diante do pagamento da indenização securitária no valor de mercado (FIPE) do veículo danificado.
8. A partir do momento que o veículo da ré/recorrida era segurado, o seguro pagou todo o conserto do veículo conduzido pelo autor/recorrente. Ocorre que no caso há a peculiaridade de o veículo do autor/recorrente ser objeto de alienação fiduciária, o que traz a sensação ao autor/recorrente de que ele ainda permanece no prejuízo, o que não é verdade.
9. Sendo o veículo do autor/recorrente financiado, ele só detinha a posse direta do bem, enquanto isso a propriedade era do agente financeiro (Banco Pan), pois o bem foi dado em garantia ao financiamento bancário (cédula de crédito, ID 63462794). Assim, diante da perda total do bem (veículo), ou seja, em razão do conserto ser superior ao valor do bem em si na época do acidente, a seguradora efetuou o pagamento de indenização equivalente ao valor do veículo danificado, conforme preço estabelecido na tabela FIPE. Desse modo, o dano foi reparado em toda a sua extensão pela ré/recorrida, que possuía seguro de veículo.
10. Ressalta-se que a relação jurídica entre o autor/recorrente e o agente fiduciário, no que pertine à concessão de crédito para a aquisição de veículo, não se confunde com a relação travada entre as partes demandantes decorrente do acidente. A existência de saldo devedor decorrente de financiamento bancário não é fato incluído entre os danos passíveis de reparação decorrente de acidente de trânsito. De modo que a ré/recorrida só pode ser condenada na extensão (limite) do dano causado.
11. Por fim, não prospera a alegação acerca dos lucros cessantes, em virtude de ter deixado de vender produtos alimentícios de forma autônoma, pois não houve comprovação dos valores recebidos mensalmente (art. 373, I, CPC). Nos termos dos arts. 402 e 403 do CC, os lucros cessantes devem ser comprovados e decorrerem direta e imediatamente do evento danoso, o que não foi comprovado nos autos, impondo-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido. Neste sentido, confira-se: (Acórdão 1885708, 07323103720238070003, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2024, publicado no DJE: 12/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. Isso posto, sem reparos na sentença recorrida.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.